Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ACORDO PARA PAGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NOVAÇÃO. CITAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EXORBITANTES. EQUIDADE.
1. O acordo celebrado para facilitar o cumprimento de obrigação não configura novação.
2. Tratando se de obrigação sem prazo para adimplemento, a citação constitui em mora o devedor.
3. Os honorários de sucumbência devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz caso se mostrem exorbitantes.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo dos réus. Deu-se provimento parcial ao apelo da autora.